Tribunal: STM
Processo: 7000264-31.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. IDADE AVANÇADA DO RÉU. CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar, confirmatório de condenação. A defesa alega omissão, buscando o reconhecimento do fenômeno prescricional, mediante a contagem do prazo pela metade, em razão de o Embargante ter completado 70 (setenta) anos após o julgamento da Apelação, mas antes da publicação do Acórdão dos Embargos Declaratórios. O pleito é fundamentado no art. 115 do Código Penal comum (CP), com o objetivo de alcançar a extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional pode ser reduzido pela metade, em virtude da idade do Embargante, com fulcro no art. 115 do CP, e se o Acórdão embargado foi omisso, ao não reconhecer a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal Militar (CPM) contém regramento específico sobre a prescrição para réus com mais de 70 (setenta) anos. A redução do prazo prescricional para o acusado idoso, no âmbito do Direito Castrense, é regida exclusivamente pelo art. 129 do CPM, que determina a verificação da idade de 70 (setenta) anos na data da prática do crime.
4. Impossibilidade da aplicação do art. 115 do CP, pois a legislação militar não é omissa a respeito da matéria, e não se admite a mistura de regimes penais, sob o risco de se criar uma lex tertia, vedada no Direito pátrio. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a idade de 70 (setenta) anos deve ser aferida no momento da conduta delituosa, nos termos do art. 129 do CPM.
5. Ausência de omissão no Acórdão embargado, pois a prescrição etária é regulada por norma própria do CPM, inaplicável in casu, pois a idade do Embargante, na época do crime, não era superior a 70 (setenta) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
7. No âmbito do Direito Penal Militar, a redução do prazo prescricional para réus com mais de 70 (setenta) anos é regulada exclusivamente pelo art. 129 do CPM, cuja redação exige a verificação da idade na data da prática delitiva.
8. Inaplicabilidade do art. 115 do CP (que permite a redução do prazo aos réus com 70 anos na data da sentença), considerando a ausência de omissão na legislação militar sobre o tema, e não ser possível a mistura de regimes penais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CP, art. 115. CPM, art. 129. CPPM, art. 538, 539 e 542. CPC, art. 1.022. RISTM, art. 81, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 0000004- 67.2001.7.08.0008, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, j. 4/9/2018. STM, Embargos de Declaração nº 51-45.2006.7.01.0401, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 7/11/2013. STM, RSE 0000158-16.2011.7.01.0401, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j. 21/11/2012.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-31.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): DANILO DAVID RIBEIRO (OAB DF15072)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DA ALEGADA
OMISSÃO, MANTENDO INCÓLUMES OS TERMOS DO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-31.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): DANILO DAVID RIBEIRO (OAB DF15072)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECONHECIMENTO. IDADE AVANÇADA DO RÉU.
CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, confirmatório de condenação. A defesa alega omissão, buscando o
reconhecimento do fenômemo prescricional, mediante a contagem do prazo
pela metade, em razão de o Embargante ter completado 70 (setenta) anos após o
julgamento da Apelação, mas antes da publicação do Acórdão dos Embargos
Declaratórios. O pleito é fundamentado no art. 115 do Código Penal comum
(CP), com o objetivo de alcançar a extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional pode
ser reduzido pela metade, em virtude da idade do Embargante, com fulcro no
art. 115 do CP, e se o Acórdão embargado foi omisso, ao não reconhecr a
prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal Militar (CPM) contém regramento específico sobre a
prescrição para réus com mais de 70 (setenta) anos. A redução do prazo
prescricional para o acusado idoso, no âmbito do Direito Castrense, é regida
exclusivamente pelo art. 129 do CPM, que determina a verificação da idade de
70 (setenta) anos na data da prática do crime.
4. Impossibiidade da aplicação do art. 115 do CP, pois a legislação militar não é
omissa a respeito da matéria, e não se admite a mistura de regimes penais, sob o
risco de se criar uma lex tertia, vedada no Direito pátrio. Esta Corte possui
jurisprudência consolidada no sentido de que a idade de 70 (setenta) anos deve
ser aferida no momento da conduta delituosa, nos termos do art. 129 do CPM.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ausência de omissão no Acórdão embargado, pois a prescrição etária é
regulada por norma própria do CPM, inaplicável in casu, pois a idade do
Embargante, na época do crime, não era superior a 70 (setenta) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
7. No âmbito do Direito Penal Militar, a redução do prazo prescricional para
réus com mais de 70 (setenta) anos é regulada exclusivamente pelo art. 129 do
CPM, cuja redação exige a verificação da idade na data da prática delitiva.
8. Inaplicabilidade do art. 115 do CP (que permite a redução do prazo aos réus
com 70 anos na data da sentença), considerando a ausência de omissão na
legislação militar sobre o tema, e não ser possível a mistura de regimes penais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CP, art. 115. CPM, art. 129.
CPPM, art. 538, 539 e 542. CPC, art. 1.022. RISTM, art. 81, § 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
0000004-
67.2001.7.08.0008, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, j. 4/9/2018. STM,
Embargos de Declaração nº 51-45.2006.7.01.0401, Rel. Min. José Coêlho
Ferreira, j. 7/11/2013. STM, RSE 0000158-16.2011.7.01.0401, Rel. Min.
Cleonilson Nicácio Silva, j. 21/11/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, diante da inexistência da alegada
omissão, mantendo incólumes os termos do Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de VITOR AUGUSTO
DE FELIPPES, em face do Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM), publicado em
3/4/2025, lavrado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000078-42.2024.7.00.0000,
julgado na sessão virtual de 17/2/2025 a 20/2/2025, com o objetivo de sanar suposta omissão
(evento 70 do processo originário).
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No referido Acórdão, o Plenário desta Corte, por unanimidade, não conheceu da
preliminar de sobrestamento do feito, por manifesta perda de objeto; por unanimidade, não
conheceu da preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional,
suscitada pela dfesa de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES e de outros acusados,
resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no art. 516, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do Acórdão, por falta de amparo legal; e, no mérito, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de Declaração, haja vista a ausência de quaisquer ambiguidades,
obscuridades, contradições e omissões no julgado (evento 67 do processo originário).
O multicitado Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
sua fundamentação:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. OPERAÇÃO SAÚVA. DEFESA.
PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE
DEFESA DURANTE INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO
NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Não se conhece da preliminar de sobrestamento do feito fundada na existência de trâmite
de 2 (dois) processos de habeas corpus na Suprema Corte, os quais já foram julgados e
instruídos com respectivas certidões de trânsito em julgado das decisões, esvaziando
completamente o objeto da citada arguição. Decisão unânime.
II – Também não se conhece da preliminar de nulidade do Acórdão por negativa de prestação
jurisdicional, seja por suposta ausência de apreciação da fundamentação, seja por falta de
compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis aos embargantes, uma vez que se trata
de matéria imbricada ao mérito dos próprios embargos de declaração, cabendo a invocação
do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
III – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Acórdão, fundada na ausência da participação da
defesa de corréus durante o interrogatório, pois a questão foi enfrentada no Acórdão
embargado por ocasião da tese invocada pela defesa quanto à impossibilidade de aplicação
da teoria do juízo aparente. Decisão unânime.
IV – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a parte indicará
os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 542
do CPPM).
V – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram suficientemente refutadas,
ficando evidente que o Acórdão embargado enfrentou todas as questões sobre a nulidade da
prova emprestada (interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados
e sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante, sobretudo em
relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas Operações Saúva e Mercúrio,
segundo o recorrente, nos termos do Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, nos autos da Apelação Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta
demonstrado que o tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e
realizou uma integral revisão da dosimetria da pena.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de que “o órgão
judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que
explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX,
da Constituição Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá
às defesas a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas,
com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na forma do art. 1.025 c/c o art.
1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VII – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Inconformada, a dfesa do embargante alega a existência de omissão no Acórdão
vergastado. Sustenta, em favor dessa assertiva, o seguinte:
DOS FATOS E DO DIREITO
O Embargante foi condenado em segunda instância a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) mês de
reclusão, por acórdão ainda não transitado em julgado e publicado em 8 de novembro de
2023.
No prazo legal foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados por meio de
acórdão publicado em 03 de abril de 2025.
Ocorre, todavia, que o Embargante completou 70 (setenta) anos de idade no dia 12 de agosto
de 2024, portanto, após o julgamento do recurso de apelação e antes do julgamento dos
embargos declaratórios, recurso sabidamente dotado de efeito integrativo do decisum.
Como se sabe, o entendimento pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
faixa etária, para efeito de prescrição, deve ser considerada enquanto persiste a relação
processual penal. É que o Pretório Excelso por intermédio de seu Tribunal Pleno, na Ação
Penal n. 516, reconheceu a prescrição em razão da idade avançada tendo o réu completado
70 anos após o julgamento da demanda, mas antes do seu trânsito em julgado, (...).
Com efeito, restou reconhecido que a aplicação do artigo 115 do Código Penal reclama
interpretação teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não se pode extrair de regra
que visa a favorecer o cidadão razão capaz de prejudicá-lo, restringindo a extensão nela
revelada.
(...)
No presente caso, a controvérsia cinge-se à identificação do significado da expressão
“sentença condenatória”, constante do artigo 115 do Código Penal, para fins de redução do
prazo prescricional ao condenado com mais de 70 anos de idade.
Conforme acima salientado, a Suprema Corte entende o que acórdão confirmatório da
condenação preenche o conceito de “sentença condenatória”, sendo possível a redução do
prazo prescricional na hipótese, mais ainda o acórdão que reduz a pena e substitui
completamente o anterior, como é o caso sub examem.
Consta dos autos que o agravante completou 70 anos de idade após a sentença condenatória
de primeira instância, mas antes do julgamento dos embargos de declaração que integraram o
acórdão da apelação julgada por essa Augusta Corte.
(...)
Ademais, como matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida e pronunciada em
qualquer grau de jurisdição, ainda que no bojo de Embargos Declaratórios.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos a denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2008.
O Juízo singular condenou o Embargante a 14 anos de reclusão, a serem cumpridos em
regime inicialmente fechado. A sentença condenatória foi publicada em 17 de julho de 2020.
Em sede de apelação, o e. Superior Tribunal Militar reduziu o quantum da pena aplicado pela
sentença condenatória em julgamento realizado em outubro de 2023 e manteve a pena no
julgamento dos embargos declaratórios ocorrido em 03 de abril de 2025.
In casu, consoante as regras contidas no Código Penal, a pretensão punitiva estatal prescreve
em 16 anos.
Com efeito, pela diretiva ora adotada, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 8
anos. Tendo em vista que o embargante completou 70 (setenta) anos no dia 12 de agosto de
2024 (conforme ficha funcional anexada aos autos), está prescrita a pretensão punitiva
estatal, considerando-se o prazo entra a denúncia e a sentença de primeira instância.
Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para,
sanando-se a omissão do Acórdão (não observação de questão de ordem pública), ser
reconhecida a redução do prazo prescricional pela metade, em razão da idade avançada do
Embargante (art. 115 do Código Penal), e declarar-se a extinção da pretensão punitiva do
Estado, pela prescrição.
Em despacho de 28/4/2025, determinei a abertura de vista dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), considerando que o pleito do Embargante
possui efeitos infringentes, em razão dos questionamentos apresentados em seu favor (evento
5).
Em sua impugnação aos Aclaratórios, a PGJM destaca, de pronto, a
impossibilidade de se reconhecer a suposta omissão apontada e, consequentemente, acolher-
se a tese apresentada. Nesse sentido, argumenta que o Código Penal Militar (CPM) dispõe de
forma diversa sobre a redução dos prazos de prescrição, admitindo-a pela metade apenas
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70
(setenta). Pugna, alfim, pela rejeição dos Embargos, por falta de amparo legal para a
pretensão deduzida (evento 9).
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. Breves notas sobre os Embargos de Declaração
Conforme estatuído no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
os Embargos de Declaração destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão
colegiada de segundo grau. Também são admissíveis para a correção de eventuais erros
materiais, nos moldes do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil (CPC).
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Assim, em
consonância com a objetividade exigida, os Aclaratórios desvelam-se como mecanismo
processual de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos pontos do Acórdão
que, sob a ótica do Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade
identificada e extinguir contradição porventura existente entre a premissa argumentada e a
conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao simples revolvimento da
matéria fático-probatória, tampouco à apreciação de novas teses, com a intenção de alterar o
resultado meritório hostilizado.
Mesmo dentro desse âmbito restrito, não é inviável a oposição de Embargos de
Declaração com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia,
como recomenda a lição jurisprudencial, esse efeito modificativo é admissível somente
quando quaisquer dos vícios formais referidos comprometam a correção do Julgado e, após
sanados, impliquem a sua reforma, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art. 539 e 542,
todos do CPPM.
In casu, essa excepcional variante de manejo dos Aclaratórios não socorre o
Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece de vício algum a ser sanado. Nesse fio,
passa-se a examinar o raciocínio propalado na presente insurgência.
2. Argumentos da defesa
A defesa busca, por meio de Embargos Declaratórios, sanar uma suposta
omissão do Acórdão paradigma, almejando o reconhecimento da redução pela metade do
prazo prescricional, em decorrência da idade avançada do Embargante, com fulcro no art. 115
do Código Penal comum (CP)1, e, consequentemente, a declaração da extinção da pretensão
punitiva do Estado, pelo reconhecimento da ocorrência do fenômeno prescricional.
Para fundamentar seu pleito, a defesa informa que o Embargante completou 70
(setenta) anos em 12 de agosto de 2024. Sustenta que esse marco etário é juridicamente
relevante, pois ocorreu após o julgamento da Apelação, quando foi imposta a pena de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão — por meio de Acórdão ainda não transitado em
julgado, mas antes da publicação do Aresto dos Embargos Declaratórios, ocorrida em 3 de
abril de 2025. Tal circunstância, segundo a defesa, deve ser considerada para o fim de
contagem do prazo prescricional.
Em abono à sua tese, aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) é firme ao estabelecer que a idade avançada, para o fim de prescrição da pretensão
punitiva, é considerada enquanto a relação processual penal ainda se mantém ativa, ou seja,
antes que a condenação transite em julgado.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatiza que a expressão "sentença condenatória", contida no art. 115 do CP ,
precisa ser interpretada de forma ampla, de maneira que seu significado não se restringe
apenas à decisão de primeira instância, mas inclui também o Acórdão que confirma ou
modifica a condenação, porque este substitui a decisão anterior.
Prossegue em seu raciocínio, alegando que a idade avançada do Embargante
deve ser verificada na data do Acórdão confirmatório da condenação, cujo veredito final é
composto também pelo Aresto proferido nos Embargos de Declaração, em face do efeito
integrativo de tal recurso. Ou seja, tendo o Embargante completado 70 (setenta) anos antes da
publicação do julgamento dos Aclaratórios, este fato é relevante para fins prescricionais, à luz
do art. 115 do CP comum.
Em suma, afirma a defesa:
A extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em conta o benefício decorrente da
senilidade (70 anos) - idade completada posteriormente à sessão de julgamento, mas antes da
publicação do acórdão dos embargos declaratórios -, encontra ressonância na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, que preconiza deva ser considerado o benefício, ainda na
pendência de julgamento dos embargos: Habeas Corpus nº 89.969- 2/RJ, relator Ministro
Marco Aurélio, DJ de 05.10.2007.
No presente caso, a controvérsia cinge-se à identificação do significado da expressão
“sentença condenatória”, constante do artigo 115 do Código Penal, para fins de redução do
prazo prescricional ao condenado com mais de 70 anos de idade.
Conforme acima salientado, a Suprema Corte entende o que acórdão confirmatório da
condenação preenche o conceito de “sentença condenatória”, sendo possível a redução do
prazo prescricional na hipótese, mais ainda o acórdão que reduz a pena e substitui
completamente o anterior, como é o caso sub examem.
Consta dos autos que o agravante completou 70 anos de idade após a sentença condenatória
de primeira instância, mas antes do julgamento dos embargos de declaração que integraram o
acórdão da apelação julgada por essa Augusta Corte.
Não obstante o esforço argumentativo apresentado, a teoria defensiva não logra
prosperar.
3. Fundamentação jurídica
A priori, é importante ressaltar que o CPM tem disposição específica sobre a
prescrição, beneficiando criminosos com mais de 70 (setenta) anos. Seu art. 129 prevê,
expressamente, a redução do prazo prescricional pela metade para essa faixa etária, nos
seguintes termos:
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta. (Grifos nossos)
Consoante se observa, a Lei Militar possui previsão expressa sobre a matéria,
concedendo o benefício da redução prescricional exclusivamente ao idoso que tiver mais de
70 (setenta) anos na data da ocorrência delitiva. Logo, patente que a Norma Penal
Castrense não é omissa em relação a esse tema, não havendo, portanto, necessidade de se
suprir qualquer lacuna, com a utilização de legislação comum em detrimento da militar.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a defesa não considerou o estabelecido no CPM e arrimou seu
empenho teórico na legislação penal comum, olvidando as regras inerentes ao Direito Penal
Militar.
A aplicação da legislação comum somente seria cabível na ausência de um
regramento próprio, haja vista ser inadmissível a mescla entre o regime penal comum e o
regime penal militar, buscando selecionar as partes mais benéficas de cada um, sob pena se
de criar uma espécie de “lex tertia”, usurpando a função legislativa, que não incumbe a este
Tribunal.
Mesmo com as significativas alterações promovidas no CPM pela Lei nº
14.688, de 20 de setembro de 2023, especialmente no Título que trata da extinção da
punibilidade, com foco na prescrição, o legislador manteve inalterada a redação do art. 129.
Essa preservação demostra a clara intenção de se manter a regra específica de a prescrição,
repita-se, apenas ser reduzida pela metade quando o agente tiver mais de 70 (setenta) anos na
data da prática do crime.
Desse modo, para a regra insculpida no art. 129 do CPM ser aplicável ao
Embargante, seria necessário que ele tivesse mais de 70 anos de idade na data da prática do
delito pelo qual foi condenado.
Não é este o cenário em questão, pois o Embargante, nascido em 12 de agosto
de 1954, contava com pouco mais de 51 anos no ano de 2005, época em que o crime foi
cometido. Assim, não se configuram, neste caso, as condições etárias exigidas pelo referido
dispositivo legal.
Na apreciação de processos com objeto jurídico similar, este Tribunal tem
posicionamento assente nessa exata direção, conforme ilustram os julgados abaixo
colacionados:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
NULIDADE DE AUDIÊNCIA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE
PROCESSUAL PELO DESRESPEITO AO RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO NO
ARTIGO 400 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
EM
RAZÃO
DA
SENILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PECULATO-DESVIO. DIMINUIÇÃO EFETIVA
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO QUARTO APELANTE. UNANIMIDADE.
(...) 4. O fato de o Acusado ser maior de 70 anos na data da sentença não acarreta a redução
dos prazos prescricionais pela metade. Conforme o art. 129 do CPM, a senilidade deve ser
aferida no momento da prática do fato. Ademais, não se aplica na Justiça Militar o art. 115
do CP. Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade. (...) Apelo conhecido e não
provido em relação ao quarto Apelante. Decisão unânime. (Apelação nº 0000004-
67.2001.7.08.0008. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Publicação:
15/10/2018. Julgamento: 04/09/2018) (grifos nossos)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 'IN' EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA
DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO INCIDIU EM OMISSÃO POR NÃO CUIDAR
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENCIADA MAIOR DE 70 ANOS E
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO
TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ART. 115 DO CP COMUM EM DETRIMENTO DO ART. 129 DO CPM, O QUE
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INVIABILIZA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIA
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I - Não há que falar em omissão do Tribunal sobre matéria
prescricional, uma vez que, na data do julgamento dos autos, não havia transcorrido o lapso
prescricional aludido pela embargante, motivo pelo qual devem ser rejeitados os embargos de
declaração opostos pela Defesa. II - Para a aplicação do redutor prescricional, pela metade,
em favor do criminoso maior de setenta anos, aplica-se o contido no art. 129 do CPM,
ficando evidente que não há omissão da Lei Adjetiva castrense sobre a matéria, que
reconhece esse benefício somente para o idoso que se encontrar nessa faixa etária na data
do crime. III - Portanto, não há possibilidade jurídica de se declarar a prescrição da
pretensão punitiva estatal, via habeas corpus de ofício, mediante a aplicação do art. 115 do
CP comum, considerando que o Código Penal Militar possui regra específica para o
criminoso que se encontra em idade avançada, na data do crime. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão unânime. Prescrição não declarada pela via do habeas corpus de ofício.
Decisão majoritária. (Embargos de Declaração nº 51-45.2006.7.01.0401. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Publicação: 22/10/2013. Julgamento: 07/11/2013) (grifos
nossos)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. AGENTE MAIOR DE SETENTA
ANOS DE IDADE NA DATA DA SENTENÇA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRESCRIÇÃO
VIRTUAL.
INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
OBRIGATORIEDADE
DA
AÇÃO
PENAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. O procedimento adotado pelo Magistrado a quo, ainda que
pese a alegada adoção de política criminal, impingiu regra diversa daquela adotada no
Código Penal Militar. O Estatuto Repressivo Castrense tem disposição específica acerca da
redução do prazo prescricional, estabelecendo como marco para a sua aferição o tempo do
crime. Na fase processual em que a denúncia é recebida, a prescrição regula-se pelo máximo
da pena cominada ao delito, não cabendo falar-se na declaração da prescrição antecipada,
em perspectiva, pré-calculada, virtual ou prognose prescricional. Frustrar o curso da
instrução criminal pelo não recebimento da denúncia, à guisa de que eventual condenação
importaria em declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, seria impedir o
legítimo exercício do mister constitucional conferido ao Ministério Público Militar, legítimo
titular da ação penal militar. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para
desconstituir a Decisão a quo e receber a Denúncia. Unanimidade. (RSE 0000158-
16.2011.7.01.0401, Relator: Min. CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Publicação: 07/12/2012.
Julgamento: 21/11/2012) (grifos nossos)
Seguindo na mesma vertente, a PGJM, em sua manifestação, afirmou carecer de
razão a defesa, pois “havendo regulamentação própria no sistema penal militar, descabe,
portanto, a aplicação da regra prevista no Código Penal comum” (Evento 9).
4. Conclusão
Considerado o panorama legislativo do Direito Penal Militar, não é possível
vislumbrar o vício apontado pela defesa. Inequívoca a conclusão de que a irresignação sub
oculi não logrou evidenciar qualquer omissão relevante no Acórdão impugnado. Tampouco se
apoia em fundamentação jurídica idônea, capaz de alicerçar a pretensão defensiva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela defesa de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, diante da inexistência
da alegada omissão, mantendo incólumes os termos do Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374387v17 e do código CRC 363f5532.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 04/09/2025, às 15:48:03
7000264-31.2025.7.00.0000
40001374387.V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR